Tribunal: TCU
Processo: 023.353/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Exame de ato de reversão de pensão militar instituída por Francisco de Assis Batista às suas duas filhas, submetido pelo Comando da Marinha a este Tribunal para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de reversão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e na Súmula-TCU 106, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reversão de pensão militar instituída por Francisco de Assis Batista e negar o seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da notificação desta deliberação ao Comando da Marinha; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar considerada ilegal, que deve ser o de 3o Sargento; e 9.3.1.2. comunique esta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes: 9.3.2.1 encaminhe ao TCU comprovante da ciência das interessadas; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.